Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725394-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: L. P. F. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA FERNANDES MALAQUIAS DE OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE NORMA DISCIPLINAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. ENTREVISTA DO CONSUMIDOR A ÓRGÃO DE IMPRENSA. DANO MORAL AO FORNECEDOR NÃO EVIDENCIADO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. I. Traduz exercício regular de direito e, por conseguinte, afasta o dever de indenizar, a conduta da instituição de ensino que, sem excesso ou constrangimento, exige a observância das suas normas disciplinares, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. II. Não incorre em ilicitude o consumidor que, em entrevista a órgão de imprensa, expõe a sua narrativa sobre o desentendimento com o fornecedor, sobretudo quando isso não acarreta dano a algum predicado da personalidade jurídica deste, na esteira do que preceitua o artigo 52 do Código Civil. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 3o e 18, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), sustentando a ocorrência de erro sobre critério de apreciação de prova e de errada aplicação de regras de experiência na solução da demanda. Aduz ter sido vítima de constrangimento e perseguição no ambiente escolar, tecendo considerações acerca dos fatos ocorridos e dos depoimentos prestados. Em adição, aponta ofensa aos artigos 489 do Código de Processo Civil e 93 da Constituição Federal, apontando deficiência na prestação jurisdicional por falha de fundamentação. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios e a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência de comprovação do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 35252599). Todavia, o recorrente não atendeu à determinação e formalizou pedido de gratuidade de justiça (ID 35323782), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO QUE DEVE SER FEITA NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO 1. A jurisprudência assente deste Tribunal Superior é de que a interposição do recurso deve vir acompanhada do comprovante de pagamento das custas processuais e da guia de recolhimento do preparo, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção, conforme dicção do enunciado da Súmula 187/STJ. 2. A parte, embora devidamente intimada para sanar referido vício, não o regularizou, não apresentando a comprovação de recolhimento nem procedendo ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. 3. No que respeita à alegação de que houve nulidade na intimação, verifica-se que a intimação foi regularmente realizada em nome da causídica indicada pela parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1914555/MT, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 15/12/2021) (g.n.). Outrossim, quanto à declaração de hipossuficiência de ID 35323782, ressalto que o pedido de concessão de gratuidade não opera efeitos retroativos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO. EFEITOS IRRETROATIVOS. DESERÇÃO QUE SE IMPÕE. SÚMULA 187/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ainda que seja possível requerer o benefício da gratuidade de justiça a qualquer tempo, é certo que a sua eventual concessão não possui efeito retroativo, não sanando o vício constatado, relativo à ausência de preparo. 2. Se, após a intimação para regularização do preparo, a parte não comprova a concessão do benefício da gratuidade de justiça nem efetua o recolhimento em dobro das custas, de rigor a aplicação do disposto do enunciado n. 187 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1937751/PB, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/3/2022) (g.n.). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito quanto ao aventado malferimento dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1929049/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/12/2021). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1774591/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no AgInt no REsp 1925934/AC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/11/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa ao artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC/15, pois o acórdão impugnado ampara-se em fundamentação jurídica suficiente, que condiz com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao caso, ainda que através de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp 1946056/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/12/2021). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais formulado pela parte recorrida, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009